Tribunal: TJPA
Processo: 0818479-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818479-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o remanejamento de alunos, professores e servidores da E.E.F.M. Padre Luiz Gonzaga, além da apresentação de plano de reforma da escola e conclusão das obras em até 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Juízo de 1º Grau violou os Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes; (ii) estabelecer se a decisão impôs excessiva obrigação ao Estado sem considerar a necessidade de processo licitatório; (iii) determinar se a multa cominatória fixada deveria ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação é garantido pela Constituição Federal (arts. 6º e 205), sendo dever do Estado promovê-lo de forma eficaz, independentemente de dificuldades financeiras ou administrativas, conforme o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

4.

A situação precária do imóvel onde funciona a escola foi demonstrada nos autos, justificando a urgência das medidas determinadas pelo Juízo a quo para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e servidores.

5.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana, não cabendo a alegação de impossibilidade financeira como justificativa para a inércia estatal.

6.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua dentro de suas atribuições ao assegurar a efetividade de direitos fundamentais quando o Executivo falha no seu dever.

7.

A jurisprudência do TJPA já consolidou entendimento de que a intervenção judicial para garantir direitos sociais, como a educação, não viola a autonomia do Executivo, especialmente em casos de omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à educação deve ser efetivado pelo Estado, independentemente de alegações de limitação financeira ou necessidade de licitação, prevalecendo sobre o princípio da reserva do possível.

2.

A intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando o Executivo é omisso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 2018.01565797-87, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2018; TJPA, AI nº 2018.00868846-08, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento

e

negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de outubro d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(Proc. nº
0802936-68.2023.8.14.0009
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

A par disto, DEFIRO EM PARTE OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteados na inicial, na forma do artigo 300 do CPC, e o faço para:

1. Determinar ao ESTADO DO PARÁ que no prazo de 90 dias realize o REMANEJAMENTO HUMANIZADO das crianças e adolescentes, alunos da E.E.F.M. PADRE LUIZ GONZAGA, bem como professores e servidores para outro espaço físico, que atenda às necessidades elencadas para o funcionamento do núcleo de educação fundamental e médio, observando critérios que estejam de acordo com princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, todavia garantindo a continuidade das aulas sem causar maiores prejuízos ao cumprimento do cronograma de aulas previsto na grade curricular anual, sendo vedado em qualquer hipótese o início do ano letivo de 2024 no atual prédio irregular;

2. Determinar que o ESTADO DO PARÁ apresente no prazo 90 dias plano de trabalho, incluindo cronograma financeiro e físico/engenharia das obras a serem desenvolvidas, bem como adaptações e mobiliários, tudo devendo ser observadas as normas técnicas pertinentes;

3. Determinar que o prazo para o encerramento de obras/engenharia e entrega de mobiliário e demais apetrechos necessários para o funcionamento da unidade escolar não poderá ultrapassar 360 dias, contados da intimação da presente decisão;

4. Determinar ainda que o ESTADO DO PARÁ providencie alvará que demonstre a aptidão de medidas preventivas de combate a incêndio expedido pelo CBM/PA.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 17145124 - Pág. 1/25), a patrona do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em face do Estado do Pará objetivando, em síntese, a reforma geral da Escola Estadual Padre Luiz Gonzaga, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, inicialmente, a inépcia da inicial, salientando que o agravado formulou um pedido genérico.

Mencionou o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao agravante.

Aduziu que a decisão agravada viola os Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes.

Ressaltou a necessidade de um procedimento licitatório para a reforma do prédio público determinada na decisão agravada, motivo pelo qual, a decisão agravada deve ser reformada.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada ou, caso não seja deferido integralmente, que seja determinada a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

No mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17435047 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 18361333 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 18905920 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Estado do Pará,
deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando que o ora agravante, no prazo de 90(noventa) dias,
realizasse o remanejamento humanizado dos alunos da E.E.F.M. PADRE LUIZ GONZAGA, bem como professores e servidores, para outro espaço físico que atendesse às necessidades elencadas para o funcionamento do núcleo de educação fundamental e médio, bem como apresentasse um plano de trabalho, incluindo cronograma financeiro e físico/engenharia das obras a serem desenvolvidas, bem como adaptações e mobiliários, sendo observadas as normas técnicas pertinentes.

I
nicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada na ação ajuizada pelo agravado perante o Juízo
a quo
, entendo que restou demonstrada a situação bastante precária do imóvel onde se localiza a Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre Luiz Gonzaga no município de Bragança, necessitando de reformas estruturais urgentes.

Por conseguinte, parece-me claro que a decisão da autoridade de 1º grau, determinando que o Estado do Pará providenciasse o remanejamento humanizado dos alunos, professores e servidores da mencionada escola para um outro local, bem como apresentasse um plano de trabalho, incluindo cronograma financeiro e físico/engenharia das obras a serem desenvolvidas, foi corretamente proferida, visto que existia a possibilidade concreta de ocorrer risco de dano grave e de difícil reparação aos alunos, professores e servidores da referida escola.

Outrossim, a decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Esse entendimento, inclusive, já foi esposado anteriormente por esse Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;
1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Destarte
, não se aplica,
no caso dos autos,
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, ou seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Portanto
, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente.
Desta maneira
, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à
educação
, garantido no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024